Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-18.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-18.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CASAGRANDE e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PONTO INERENTE AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração (ID 89204409) opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra Acórdão (ID 87656896) da Segunda Câmara Cível que havia negado provimento tanto à sua apelação quanto à apelação adesiva do consumidor FLÁVIO CASAGRANDE, mantendo sentença (ID 71872914) que reconheceu parcialmente o pedido inicial, determinando a reclassificação tarifária da unidade consumidora para a subclasse “B2 – Agropecuária Rural” e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas e fundamentação sobre a reclassificação tarifária;
(ii) definir a presença de interesse recursal da concessionária no ponto relativo ao afastamento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, conforme o art. 996 do CPC. Quando inexistente prejuízo decorrente da decisão impugnada, falta utilidade prática à insurgência, o que inviabiliza o conhecimento parcial do recurso.

4. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material do julgado, não servindo à rediscussão do mérito.

5. A decisão embargada apreciou de modo expresso e fundamentado as matérias controvertidas, inclusive quanto à reclassificação tarifária, aos requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e à restituição simples dos valores cobrados.

6. As razões recursais não apontam contradição interna do acórdão, mas mera discordância com o resultado, o que não autoriza o uso dos embargos declaratórios.

7. A contradição relevante é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, não entre o acórdão e a interpretação da parte sobre provas ou normas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração opostos com intuito de reabrir o debate configuram expediente protelatório, ensejando, inclusive, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2101431/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024).

9. A inexistência de vícios no julgado e o caráter meramente infringente das alegações impõem a rejeição do recurso, com advertência quanto à eventual incidência da multa processual em caso de nova oposição protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2. A contradição apta a justificar embargos deve ocorrer entre os próprios fundamentos e o dispositivo do acórdão, e não entre a decisão e a prova dos autos.

3. Ausente sucumbência sobre determinado ponto, inexiste interesse recursal.

4. A oposição reiterada de embargos com intuito protelatório pode ensejar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR O RECURSO,
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)